Tribunal: TJMT
Processo: 1018584-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018584-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS DE MATOS MAGALHAES - CPF: 942.582.101-10 (APELANTE), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), ADALBERTO BISPO DE SOUZA - CPF: 698.165.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON CESAR GOMES AGUIAR - CPF: 028.349.571-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DOS CRIMES DE
EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE
EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –

TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ

– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
–

APELO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com sintomas e sinais externados, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Marcos de Matos Magalhães
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal no 1018584-77.2021.8.11.0003, que o condenou por embriaguez na direção de veículo automotor (art. 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97), à pena privativa de liberdade de 06 (seis) mês de detenção,
em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Vara da Execução Penal. Além, de
02 (dois) meses
a suspensão da habilitação para o condenado dirigir veículo automotor (id. 229652680).

Não se conformando com os termos da sentença
Marcos de Matos Magalhães
manifestou o desejo de recorrer (id. 229652688). Nas razões recursais o apelante objetiva a sua absolvição, aduzindo que não foi colhido o depoimento de nenhuma testemunha além do próprio policial que teria feito a abordagem. Ainda, o Órgão Acusador não comprovou o fato de o acusado estar dirigindo em situação de risco na via de trânsito. Desta forma, requereu a sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (id. 229652688).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória prolatada (id. 229652691).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, opina pelo desprovimento do apelo (id. 233095193), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
— Crime de Embriaguez ao volante (artigo 306, § 1°, inciso II, da lei no 9503/97) – Irresignação defensiva – Defesa pretende a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP - Não acolhimento - Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos - Depoimento dos agentes policiais em consonância com as demais provas angariadas nos autos -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos de Matos Magalhães
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal no 1018584-77.2021.8.11.0003, que o condenou por embriaguez na direção de veículo automotor (art. 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97), à pena privativa de liberdade de 06 (seis) mês de detenção,
em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Vara da Execução Penal. Além, de
02 (dois) meses
a suspensão da habilitação para o condenado dirigir veículo automotor (id. 229652680).

Em resumo,
Marcos de Matos Magalhães
pugnou pela sua absolvição, aduzindo que não foi colhido o depoimento de nenhuma testemunha além do próprio policial que teria feito a abordagem. Ainda, o Órgão Acusador não comprovou o fato de o acusado estar dirigindo em situação de risco na via de trânsito. Desta forma, requereu a sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (id. 229652688).

Narra a exordial acusatória (id. 94103032):

“(...)
FATO 01 – DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 24 de julho de 2021, por volta das 23h25min, na via pública, notadamente na Rua São Jorge, Bairro Parque São Jorge, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado MARCOS de Matos Magalhães conduziu veículo automotor, qual seja um veículo Corsa, placa JZI-3926, de cor cinza, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por sinais indicativos, na forma disciplinada pelo CONTRAN (vide laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de fls. 11/13).

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, o acusado, após ter feito a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, tomou a direção e, assim, passou a conduzir o seu veículo pela via pública (São Jorge), quando, então, perdeu o controle de seu veículo, vindo a colidir e invadir o estabelecimento Comercial “Jota Espetinhos”.

É dos desdobramentos dos fatos, que a guarnição da polícia militar foi acionada por conta do acidente, oportunidade em que, de imediato, deslocou-se até o local dos fatos, onde lograram êxito em encontrar o increpado.

Consta, que no curso da abordagem policial, os agentes da lei, ao abordar o denunciado, perceberam o estado de embriaguez, porquanto apresentava ele, “olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão”, razão pela qual prenderam-no em flagrante delito.

Ante o exposto, DENUNCIO MARCOS de Matos Magalhães, como incurso nas disposições do art. 306, § 1°, inciso II, da Lei Federal n.o 9.503/1997.
(...)”.
(id. 229651775).

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

A
materialidade
do crime de Embriaguez ao Volante está demonstrada através do Boletim de Ocorrência n. 2021.186316, Auto de Prisão em Flagrante (id. 229651740, p. 2) e Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora elaborado em conformidade com a Resolução no. 432 do Conselho Nacional de Trânsito (id. 229651740, p. 6/8).

No tocante a autoria também é incontroversa em relação ao acusado. Ainda, o conjunto probatório é farto de provas desfavor do denunciado. Isto porque, o depoimento da testemunha policial em Juízo, bem como em sede policial, encontra-se em harmonia com o arcabouço probatório coligido aos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório. Vejamos:

O apelante
Marcos de Matos Magalhães
, na fase policial afirmou que:

“... estava em casa quando o cunhado o chamou por volta das 15:00 horas para beberem cerveja; QUE a mãe pediu para o interrogado não ir, perguntou se podia ir e ela respondeu que já era velho; QUE foi e acabou bebendo cerveja, sendo que todo mundo foi embora e o interrogando ficou sozinho; QUE só lembra de querer ir embora e depois de a PM estar o prendendo...”
(id. 229651740, p. 17/18).

Entretanto, em Juízo, o apelante
negou os fatos,
relatando que, na ocasião, não havia ingerido bebida alcóolica,

mas que, por fazer uso contínuo de remédios de pressão no dia do ocorrido, teria sentido sono, momento em que resolveu estacionar no local para descansar, no entanto, não soube relatar o nome do medicamento mencionado.

Por sua vez, a testemunha
Adalberto Bispo de Souza
, Policial Militar, declarou se recordar do ocorrido, relatando que, na ocasião, ao chegar ao local dos fatos, se deparou com o apelante, já contido pelos presentes no estabelecimento comercial “Jota Espetinho”,
momento em que constatou que o denunciado encontrava-se em claro sinal de embriaguez
, c
om dificuldades no equilíbrio, desordem nas vestes e dispersão, sendo necessária a realização de busca pessoal no denunciado para que pudesse descobrir seu nome.

Ainda, de acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.o 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem”, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recurso especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – grifei.

Por sua vez, a Lei n.o 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue, passando o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Para tanto, o legislador incluiu o §1o no referido diploma legal, dispondo que o estado de embriaguez ou a provocação de excitação, poderão ser constatados pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do CONTRAN editou a Resolução n.o 432/2013, a qual
“dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta, seguindo alguns parâmetros.

Além disso, o órgão administrativo padronizou o termo de infração, arrolando a sonolência, os olhos vermelhos, o odor de álcool no hálito, a desordem nas vestes, a dificuldade de equilíbrio, alterações na fala como alguns sinais de embriaguez. Todavia, tais sinais só poderão ser considerados em conjunto, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5o, §§ 1o e 2o c/c anexo II).

Por derradeiro, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.o 12.971/14, o legislador incluiu o §2o no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece
que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova
.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, a prática delitiva restou comprovada, especialmente pelos depoimentos das testemunhas vão ao encontro do exame clínico de embriaguez realizado, que indica que, o acusado encontrava-se com
olhos vermelhos, desordem nas vestes e hálito alcoólico
, conclusivo para sinais clínicos de embriaguez (id. 229651740 – p. 06/08), in verbis:

“1 . ENVOLVEU-SE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO: Sim ( X ) Não ( ).

2 . DECLARA TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA: Sim ( ) Não ( X )

3 . DECLARA TER FEITO USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA: Sim ( ) Não ( X )

Se sim, quando:

Sinais observados pelo agente fiscalizador:

5 . QUANTO Á APARÊNCIA, SE O CONDUTOR APRESENTA:

5.1 – Sonolência Sim ( ) Não ( X )

5.2 – Olhos vermelhos Sim ( X ) Não ( )

5.3 – Vômito Sim ( ) Não ( X )

5.4 – Soluços Sim ( ) Não ( X )

5.5 – Desordem nas vestes Sim ( X ) Não ( )

5.6 – Há odor de álcool no hálito Sim ( X ) Não ( )

6. QUANTO À ATITUDE, DE O CONDUTOR APRESENTA:

6.1 – Agressividade Sim ( ) Não ( X )

6.2 – Arrogância Sim ( X ) Não ( )

6.3 – Exaltação Sim ( X ) Não ( )

6.4 – Ironia Sim ( X ) Não ( )

6.5 Falante Sim ( X ) Não ( )

6.6 – Dispersão Sim ( X ) Não ( )

7. QUANTO À ORIENTAÇÃO, SE O CONDUTOR:

7.1 – Sabe onde está Sim ( X ) Não ( )

7.2 – Sabe a data e a hora Sim ( ) Não ( X )

8. QUANTO À MEMÓRIA, SE O CONDUTOR:

8.1 – Sabe seu endereço Sim ( X ) Não ( )

8.2 – lembra dos atos cometidos Sim ( X ) Não ( )

9. QUANTO À CAPACIDADE MOTORA E VERBAL, SE O CONDUTOR APRESENTA:

9.1 – Dificuldade no equilíbrio Sim ( X ) Não ( )

9.2 – Fala alterada Sim ( X ) Não ( )

10. DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA DESCRITAS, CONSTATEI QUE O CONDUTOR ACIMA QUALIFICADO ESTÁ:

10.1 – Sob influência de álcool Sim ( X ) Não ( )

10.2 – Sob influência de substância psicoativa Sim ( ) Não ( X)

11. O CONDUTOR:

Recusou-se a realizar os testes, exames ou perícia que permitiram certificar o seu estado quanto a alteração da capacidade psicomotora

Sim ( X ) Não ( )

Neste contexto, a maior prova de que o apelante estava com a capacidade psicomotora alterada, na data dos fatos, é que ele provocou acidente, conforme delineado no boletim de ocorrência no 2021.186316 e descrito na denúncia.

No tocante a alegação de apelante estaria dirigindo o veículo automotor, as testemunhas ouvidas em Juízo relataram que foram acionados, pois, o acusado estava dirigindo o veículo automotor, instante em que causou o acidente de Trânsito, comprovando, assim, a prática delitiva.

Outrossim, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

E tratando-se de fato ocorrido no ano de 2018, ou seja, após o advento da Lei n.o 12.760/2012, a conduta criminosa se configura com o simples ato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo dispensável a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto, afinal, a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que
“não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público”
(STJ, REsp n. 1.485.830/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJu 11.03.2015).

Portanto, diante do cotejo do conjunto probatório, têm-se que
o estado de embriaguez do réu restou claramente comprovado
, mormente porque as testemunhas policiais ouvidas foram firmes e precisas em asseverar a embriaguez do acusado, especialmente porque o mesmo estava com olhos vermelhos e fala alterada.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Marcos de Matos Magalhães
, mantendo intacto os termos da r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025